Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-27.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018410-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FERREIRA BORGES FILHO - CPF: 475.973.721-91 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA IMPROCEDENTE – REQUERIDA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM AMPARO NO ART.
40, § 4º, DA CF E ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 E RESPECTIVA CONDENAÇÃO QUANTO AO PERÍODO TRABALHADO EM QUE JÁ PODERIA ESTAR NA INATIVIDADE
– INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
40, § 4º, DA CF –
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA
LEI COMPLEMENTAR Nº 401/2010 – EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO SOBRE O TEMA EM ÂMBITO ESTADUAL –
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – IMPERTINÊNCIA –ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, §§ 2º, 3º E 4º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se cogitar de qualquer omissão legislativa que autorize a adoção dos parâmetros constantes do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de aposentadoria especial em prol de delegado da polícia civil, porque, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal (com redação anterior à EC 103/2019), há regramento próprio e específico sobre o tema em âmbito estadual consistente na Lei Complementar nº 401/2010, além de ser inviável conceber pretensa indenização a ser paga pelo apelado no período que entende o recorrente que já deveria estar aposentado, visto que não detinha o tempo suficiente exigido na legislação aplicável.

2.

Em observância aos parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, todos do CPC, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, tendo em vista a improcedência da demanda e o valor atribuído à causa, plausível a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

3.

Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
João Ferreira Borges Filho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer originária
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para que fosse reconhecido e declarado o direito à aposentadoria especial, condenando o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, busca o recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecido e declarado o seu direito à aposentadoria especial com base nos 25 (vinte e cinco) anos de serviço prestados na atividade policial, com a prevalência do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Mandado de Injunção nº 880) em sintonia com o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 em detrimento da Lei Complementar nº 401/2010, requerendo, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano material equivalente aos salários recebidos quando estava em atividade no período de janeiro de 2016 até a data da efetiva inatividade ocorrida em setembro de 2018, visto que durante esse período o recorrente já deveria estar aposentado, além do necessário pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

De outro turno, sustenta que, para além de agir com devida observância a boa-fé processual, a condenação do apelante em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não se afigura medida justa e nem razoável.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
João Ferreira Borges Filho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer originária
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, para que fosse reconhecido e declarado o direito à aposentadoria especial, condenando o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, busca o recorrente a reforma da sentença para que seja reconhecido e declarado o seu direito à aposentadoria especial com base nos 25 (vinte e cinco) anos de serviço prestados na atividade policial, com a prevalência do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Mandado de Injunção nº 880) em sintonia com o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 em detrimento da Lei Complementar nº 401/2010, requerendo, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano material equivalente aos salários recebidos quando estava em atividade no período de janeiro de 2016 até a data da efetiva inatividade ocorrida em setembro de 2018, visto que durante esse período o recorrente já deveria estar aposentado, além do necessário pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

De outro turno, sustenta que, para além de agir com devida observância a boa-fé processual, a condenação do apelante em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não se afigura medida justa e nem razoável.

Sem razão, contudo.

Como se verifica, a questão posta em análise cinge em perquirir se o apelante, na condição de
Delegado de Polícia Civil
, faz jus à
aposentadoria especial
com a aplicação ou não do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 em detrimento da Lei Complementar Estadual nº 401/2010.

Na espécie, dispõe o artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal (com redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/2019) sobre a
aposentadoria especial
decorrente de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a integridade física do servidor e lhe trazem risco:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidária, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

I portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

II que exerçam atividades de risco; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
(...)”

A Lei Complementar Estadual nº 401/2010, de 22 de junho de 2010, que dispõe sobre a
aposentadoria especial
no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece em seus artigos 1º e 2º,
caput
,
in verbis
:

“
Art. 1º Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.
(Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.
(Nova redação dada pela LC 524/14)”

Assim, a despeito do quanto previsto na Súmula Vinculante nº 33 do STF –
“aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal,
até edição de lei complementar específica
”
– nota-se que há lei estadual disciplinando a matéria no ponto, o que, à evidência, inviabiliza a aplicação das regras do Regime Geral da Previdência Social para fins de concessão de aposentadoria especial no particular.

Logo, ao contrário do que argumenta o apelante, não há que se cogitar de qualquer omissão legislativa na espécie que autorize a adoção dos parâmetros constantes do artigo 57 da Lei nº 8.213/91 justamente porque há regramento próprio e específico sobre o tema em âmbito estadual e, muito menos, em pretensa indenização a ser paga pelo apelado no período que entende o recorrente que já deveria estar aposentado, visto que não detinha o tempo suficiente exigido na legislação aplicável.

A propósito, observa-se da declaração de tempo de serviço constante do id. 88879555 que, em
setembro do ano de 2016
,
João Ferreira Borges Filho
detinha o saldo de 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de tempo de serviço, o que, notoriamente, demonstra que ainda não havia atingido o requisito de tempo de contribuição necessário, então exigido pela Lei Complementar Estadual nº 401/2010, já vigente desde o ano de
2010
.

Nessa linha, bem registrou a sentença de origem:

“(...) cai por terra o fundamento levantado pela parte autora de possibilidade de aplicação dos requisitos dispostos na Lei nº 8.212/91, tendo em vista que há legislação específica prevendo requisito temporal diverso daquele previsto pelo Regime Geral de Previdência Social. Além disso, em análise dos autos, notadamente pela Declaração de Tempo de Serviço acostada (ID nº 3278264), denota-se que o Autor possuía 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de tempo de serviço, sendo 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias à PJC/MT e 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias à PJC/GO. Logo, não há que se falar em direito à aposentadoria especial do Requerente, tendo em vista que não atingiu o tempo de serviço exigido na legislação que rege a sua carreira (...)”
(id. 88879569,
sic
).

Logo, à luz do “
tempus regit actum
”, do princípio da supremacia da Constituição e, em observância ao regramento efetivamente vigente em âmbito estadual, é indiscutível que, à época da transferência para a
inatividade
(ocorrida em setembro de 2018)
, deveria a
aposentadoria especial
do apelante guardar conformidade com os parâmetros previstos na Lei Complementar Estadual nº 401/2010.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E REEXAME NESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 401/10 – TERMO INICIAL A PARTIR DE 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL – REQUISITOS PRENCHIDOS – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O abono de permanência é devido a Delegado da Polícia Judiciária Civil que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2º da Lei Complementar estadual n. 401/2010 para a aposentadoria especial, desde que permaneça trabalhando até o efetivo implemento da aposentadoria.

2. O artigo 2º da LCE n. 401/2010 possibilita a aposentadoria especial, independentemente da idade, ao servidor policial civil ou do sistema penitenciário após trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, sendo tal exceção amparada pelo artigo 40, § 4º, II, da Carta Magna.

3 . Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

(N.U 0041814-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA INTEGRANTES DE CARREIRA POLICIAL JUDICIÁRIA CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PELO MENOS 20 (VINTE) ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS À CORPORAÇÃO E DE 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria especial de integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso destina-se àqueles que, comprovadamente, exerceram, ao menos, vinte anos de serviço estritamente policial e totalizaram trinta anos de contribuição a regime de previdência.

(N.U 0036327-13.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)”

Por fim, quanto ao inconformismo do apelante referente à condenação em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tenho que andou bem o juízo
a quo
, na medida em que, à vista da improcedência da demanda e considerando o valor atribuído à causa de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), referida deliberação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e guarda devida observância com o quanto estipulado no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e § 4º, todos do Código de Processo Civil.

Aliás, estabelece o art. 85, § 6º, do citado diploma legal que
“
os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,

inclusive aos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito”
.

Logo, tenho que deve permanecer incólume a sentença originária.

Considerando que o recorrente saiu vencido no presente recurso, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, em mais 2% (dois por cento), a totalizar a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11º, do CPC.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Ferreira Borges Filho
e,

com amparo no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022